Tribunal: STF
Processo: RHC 272238
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 967.314/AM (e-doc. 42).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 16 dias multa, ante a prática do crime do art. 337-A, inc. I, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária em continuidade delitiva). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos (e-doc. 5).

3. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo a Desembargadora-Relatora designado data para julgamento do recurso. A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pela Relatora, seguindo-se ao protocolo do citado agravo regimental, de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade e negativa de prestação jurisdicional na ausência de análise do pedido de suspensão do processo e encaminhamento dos autos ao Ministério Público, a fim de que fosse realizada a análise do cabimento de ANPP antes do julgamento de mérito do recurso de apelação. 

4.2. Afirma ter havido manifestação a cerca do ANPP apenas após o julgamento da apelação, e que a conduta “revela o ainda presente abjeto intuito de “brincar” com as fases processuais, como no caso, limitando o direito a análise do ANPP, com vistas ao interesse escuso de alcançar um novo marco interruptivo da prescrição, o que ao fim e ao cabo pode ser resumido em uma palavra “lawfare”. 

5. Requer seja declarado “nulo o julgamento da Apelação Criminal 0017394-38.2012.4.01.3200 pelo TRF-1, por inverter a ordem dos atos processuais em prejuízo da defesa”.

6. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (e-doc. 71).

É o relatório.

Decido.

7. De início, as questões suscitadas neste recurso em habeas corpus não foram analisadas na instância antecedente. No ato apontado como coator, a Quinta Turma apontou a ausência de análise pelas instâncias antecedentes dos pedidos veiculados na inicial do writ, a acarretar supressão de instância em caso de apreciação originária. Assentou-se, ainda, a ausência de prova pré-constituída para a comprovação do alegado direito violado, sendo inviável o conhecimento da ação. Confira-se a ementa do julgado: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de análise pelo Tribunal de origem sobre o pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal e pela instrução deficiente do writ, sem a apresentação de documentos necessários para comprovar o alegado constrangimento ilegal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de análise pelo Tribunal de origem sobre o pedido de acordo de não persecução penal e a instrução deficiente do habeas corpus inviabilizam o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ausência de análise pelo Tribunal de origem sobre o pedido de acordo de não persecução penal configura supressão de instância, impedindo a apreciação direta pelo Tribunal Superior. 
4. A instrução deficiente do habeas corpus, sem a apresentação de documentos necessários, inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal. 
5. É ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com prova pré-constituída, sob pena de inviabilizar sua apreciação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 42, p. 1; grifos adicionados)

8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Observa-se, também, tal como ressaltado pelo STJ, que o presente recurso veio desacompanhado das peças necessárias à compreensão da controvérsia. A defesa não juntou ao processo a cópia do acórdão proferido no julgamento da apelação criminal, bem como da decisão que negou a oferta de ANPP ao recorrente.

10. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator